Tribunal: TJSP
Processo: 2283946-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO CUMULADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.